Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-34.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL
– Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada - Ausência de contratação – Impugnação da assinatura aposta no instrumento apresentado pelo réu – Determinação de realização de prova pericial - Ônus da prova que recai sobre o réu, que produziu o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL
– Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada - Ausência de contratação – Impugnação da assinatura aposta no instrumento apresentado pelo réu – Determinação de realização de prova pericial - Ônus da prova que recai sobre o réu, que produziu o documento – Depósito de honorários periciais não realizado:

– Diante da impugnação da assinatura aposta no contrato bancário, incumbia à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação, do que não se desincumbiu a contento - Exegese do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil e Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato de mútuo fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – - Lesão ao patrimônio - Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, referente a parcelas de contrato de mútuo declarado nulo, o banco deverá ressarcir a quantia paga indevidamente, como corolário do retorno às partes ao "status quo ante" - Cabimento da restituição em dobro apenas quanto aos descontos indevidos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora – Ação indenizatória – Contrato de cartão de crédito consignado declarado nulo – Consumidora que recebeu o valor objeto do contrato e não o devolveu – Repercussão nos direitos da personalidade – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– O fato de ter sido declarado inexistente contrato de empréstimo consignado, não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade da consumidora, e, em vez disso, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável, quando recebe o valor objeto do contrato e não o restitui prontamente

RECURSO PROVIDO EM PARTE.